Tribunal: TJDFT
Processo: 0748046-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748046-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0731529-78.2024.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência antecipatória. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 214185651 – autos originários): Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua condição financeira. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando a autora que possui contrato de empréstimo com o banco requerido. Aduz que a medida que foi cancelada por iniciativa da Autora. Entende que tal medida (manutenção dos descontos) se mostra ilícita, requerendo, em tutela de urgência, que seja o réu coibido de efetuar descontos em conta corrente da parte autora relativos ao contrato de n° 2020515550 firmado no final de 2021, com parcelas de R$ 1.678,94 (mil seiscentos e setenta e oito reais e novena e quatro centavos). O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN faculta ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira, tendo o autor se baseado nesse normativo para notificar o banco. Há de se ressaltar, contudo, o teor do art. 9o do normativo supracitado, segundo o qual: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (grifei) Desse modo, a interpretação sistemática da referida resolução impõe a revisão do posicionamento anteriormente adotado por este juízo, para concluir que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Nestes termos, o autor não nega que tinha prévia, livre e clara ciência do que restou contratado, bem assim do fato de que a partir do recebimento da quantia total emprestada, teriam início os descontos mensais em conta corrente. Tanto assim é que durante quatro anos anuiu com tal condição. Além disso, revela-se contraditório o comportamento do autor ao concordar com o débito para contratar em condições mais favoráveis e, posteriormente, revogar a autorização de desconto sem sequer sugerir outra modalidade de pagamento, configurando nítido venire contra factum proprium. Nesse sentido, segue jurisprudência do E.TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORMENTE AJUSTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras". Nesse sentido, a demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios de equidade e a boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o Magistrado a decretar de imediata a nulidade do dispositivo (art. 51, IV, CDC). 2. No dia 26 de março de 2020, o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, que "dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário". No entanto, a interpretação da norma tem de ser realizada com cautela. Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 9o, o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento. 3. O Poder Judiciário não pode se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. E, que, ademais disso, revela-se absolutamente contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento desta autorização. 4. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante enormes vantagens ao consumidor, posto que admite aplicação de juros mais estimulantes, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total (CET) menor, para, posteriormente, querer mudar as condições originariamente acordadas, sem querer arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a presunção de má-fé do contratante. 5. O ordenamento jurídico pátrio impõe a manutenção do equilíbrio do contrato. Portanto, a admissão para anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas, para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo (art. 421, parágrafo único, CC/2002 e art. 51, IV, CDC). 6. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1788902, 07243002620228070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. O cancelamento dos descontos em conta corrente se dá nas situações de realização de débitos sem prévia autorização. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1781467, 07336789020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não existem dados que indiquem que as operações financeiras teriam sido contratadas de maneira irregular ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo réu ou em condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade, afastando a aplicação do art. 51, IV, CDC. O autor sequer juntou cópia dos referidos contratos, apenas pleiteando o cancelamento das autorizações para desconto em conta corrente de maneira genérica, sendo indevida, portanto, a interferência do Poder Judiciário. Se o autor tinha pleno conhecimento das condições contratadas, inclusive se beneficiando do fato de que as taxas de juros pela utilização do mútuo são influenciadas pela forma de pagamento escolhida, não se vislumbra a existência de vício que enseje a declaração de nulidade das cláusulas de descontos contratadas, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a pactuação nos termos elaborados. Entender-se de forma contrária seria conceder uma faculdade unilateral ao consumidor que causaria alterações indesejadas no contrato, impondo condições com as quais o credor não anuiu. Reforce-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário, desde que prévia e expressamente autorizada pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tese 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: “(...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...)” Portanto, descabida a pretensão autoral de impor ao banco réu o cancelamento dos débitos em conta corrente embasados em contratos válidos. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. (grifos originais) Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) exerceu seu direito de cancelar a autorização de débitos, em 23/01/2024, com envio de notificação extrajudicial à instituição financeira, o qual foi acatado e os descontos suspensos; 2) em outubro de 2024, a instituição financeira retornou a efetuar os descontos, sem que a Agravante tenha dado nova permissão para realização de descontos em sua conta bancária; 3) a Resolução CMN n. 4.790/2020 prevê o direito de a parte solicitar o fim dos descontos em sua conta bancária referente ao empréstimo contraído. Requer a antecipação da tutela recursal, com finalidade de sobrestar os descontos efetuados em sua conta corrente, relativos ao contrato n. 2020515550. Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada diante da inobservância da legislação de regência da matéria. O perigo de dano resta evidenciado no impacto causado pelos descontos em sua conta bancária. Ao final, pede o provimento do recurso. Ausente o preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Foi concedido o benefício da gratuidade de justiça (ID 214185651 – autos de origem). DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se, na origem, de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em caráter liminar, interposto por MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA, com finalidade de sobrestar os descontos realizados em sua conta bancária, em especial o contrato sob o número 2020515550. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipatória, trazendo como pano de fundo discussão acerca da possibilidade (ou não) de o consumidor revogar a autorização de débito automático em conta bancária referente à contrato de empréstimo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite, em sede de apreciação para fins de concessão de tutela de urgência, entendo estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela recursal. O Superior Tribunal de Justiça, analisando a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (grifos nossos) Destaque-se ainda o artigo 6o, da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN, o qual dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Nesse contexto, o ordenamento jurídico vigente permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira. Na situação em análise, verifica-se que a Agravante, através da Defensoria Pública, notificou extrajudicialmente à instituição financeira, conforme documento de ID 214077692 (na origem), registrado em 23 de janeiro de 2024. A Agravante aduz que, após a notificação, cessaram os descontos. Todavia, em outubro de 2024, a instituição financeira retornou a efetuar os descontos na conta bancária da Agravante, conforme observa-se do documento de ID 214077694. Os descontos realizados após a comunicação à instituição financeira da revogação da autorização dos débitos em conta corrente são ilegais, devendo serem suspensos. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020 E RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta bancária o direito ao cancelamento de autorização de débitos, assim como o artigo 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista. 3. Deve ser deferida a suspensão do desconto automático na conta corrente do agravante, após a comunicação de cancelamento da autorização outrora concedida, reservando-se à instituição bancária o direito de valer-se de outros meios para o recebimento da dívida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1830240, 07455804020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTASALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, deverse-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 3. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 4. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1425241, 07074363120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em sede de cognição sumária, uma vez comprovado o cancelamento da autorização para débito automático feito com fulcro na Resolução CMN n. 4.790/2020, não há razão para a pretensão da instituição financeira de continuar debitando as parcelas devidas na conta do mutuário. Tal entendimento não configura afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual apresenta um regramento de caráter geral que pode sofrer exceções, como a prevista no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, confirmada no Tema 1.085 do STJ. Repise-se constitui conduta legítima do mutuário a revogação da autorização de débitos em conta corrente, desde que devidamente comunicada à instituição financeira. No entanto, deve o consumidor se atentar para eventuais encargos decorrentes da inadimplência, caso não efetue o pagamento do mútuo contratado com a instituição financeira. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos débitos na conta bancária da Agravante, após a comunicação da revogação, referente ao contrato de número 2020515550 Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024 14:28:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador